Tribunal: TJMT
Processo: 0000146-66.2016.8.11.0012
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000146-66.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEXCHEIEVINA ALVES CAITANO (VÍTIMA), DIVINO CAITANO DOS SANTOS - CPF: 794.687.301-82 (VÍTIMA), ALEXANDRE DA SILVA PENNO - CPF: 053.895.011-01 (VÍTIMA), DANIEL DA SILVA CRUZ - CPF: 019.082.821-85 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), NILVA MORAIS DA SILVA - CPF: 033.352.101-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – ARTS. 129, 147 E 150, DO CP E ART. 21 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – ANULAÇÃO DA DECISÃO POR E
RROR IN PROCEDENDO
COM INTIMAÇÃO DOS PERITOS TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PARA ESCLARECER DÚVIDAS APRESENTADAS NO LAUDO, OU QUE SEJA REALIZADO NOVO EXAME – VIABILIDADE – LAUDO REALIZADO EM OUTRO PROCESSO QUE SE RELACIONA COM FATOS DIVERSOS – PROVA EMPRESTADA – IMPOSSIBILIDADE DE USO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO EXAME -
RECURSO PROVIDO
.

Não é possível o aproveitamento de laudo pericial de insanidade mental feito em outro processo, que apura conduta cometida em momento temporal diverso.

A inimputabilidade, até pelas consequências que pode gerar, deve ser comprovada em condições de absoluta certeza, verificada ao tempo da ação ou omissão a que se refere o processo, mediante perícia produzida nos termos específicos do art. 149, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Nova Xavantina-MT, que homologou o exame pericial de insanidade mental formulado em favor do recorrido
DANIEL DA SILVA CRUZ
, que concluiu, através das peritas oficiais da POLITEC, pela inimputabilidade do recorrido. (Id. 91954515).

Em suas razões, o Ministério Público requer a reforma do
decisum
argumentando que
“nas hipóteses em que pairam dúvidas a respeito da conclusão do laudo pericial é imprescindível a intimação do perito, ou assistentes responsáveis pela perícia, a fim de que esclareçam as inconsistências levantadas pelas partes”
. (Id. 91954521).

Daniel, por meio de sua defesa técnica, apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do pleito acusatório. (Id. 91954532).

Por fim, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Tereza de Assis Fernandes, apresentando parecer pelo provimento do recurso, para que seja o apelado submetido a novo exame com peritos diversos daqueles que assinaram o Laudo Pericial de referência. (Id.98712494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Nova Xavantina-MT, que homologou o exame pericial de insanidade mental formulado em favor do recorrido
DANIEL DA SILVA CRUZ
, que concluiu, através das peritas oficiais da POLITEC, pela inimputabilidade do recorrido.

Extrai-se dos atos os seguintes fatos:

“Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 17 de janeiro de 2016, por volta das 16h:50min, na Rua Sã0 Félix, Bairro Tonetto, neste Município de Nova Xavantina, o denunciado DANIEL DA SILVA CRUZ ameaçou as vítimas Alexcheievina Alves Caetano, Divino Caetano dos Santos e Alexandre da Silva Penno, por palavra, de lhes causar mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04.

Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 17 de janeiro de 2016, por Volta das l6h:50rnin, na Rua S50 Félix, Bairro Tonetto, neste Município de Nova Xavantina, o denunciado DANIEL DA SILVA CRUZ praticou vias de fato contra as vítimas Alexcheievina Alves Caetano e Alexandre da Silva Penna, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04.

Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 17 de janeiro de 2016, por Volta das l6h:50rnin, na Rua S510Félix, Bairro Tonetto, neste Município de Nova Xavantina, o denunciado DANIEL DA SILVA CRUZ ofendeu a integridade corporal da vítima Divino Caetano dos Santos, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Lesões de fls. 48/49.

Consta dos autos de inquérito policial que, no dia
17 de janeiro de 2016
, por Volta das 16h:50min, na Rua São Felix, Bairro Tonetto, neste Município de Nova Xavantina, o denunciado DANIEL DA SILVA CRUZ entrou, contra a vontade expressa de quem de direito, em casa alheia, pertencente as vítimas Alexclzeievina Alves Caetano e Alexandre da Silva Penna, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/O4.

Segundo apurado no Vertente caderno investigativo, nas circunstancias de tempo e espaço acima delineadas, o denunciado DANIEL DA SILVA CRUZ invadiu a residência das vítimas Alexcheievina Alves Caetano e Alexandre da Silva Penno, a procura da vítima Divino Caetano dos Santos, cobrando do mesmo uma dívida.

Na ocasião, o denunciado DANIEL DA SILVA CRUZ desferiu um tapa no rosto da vítima Divino Caetano dos Santos, agredindo ainda o mesmo com o capacete que portava, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Lesões de fls. 48/49.

Na sequência, o denunciado DANIEL DA SILVA CRUZ deu um tapa no rosto da vítima Alexandre da Silva Penno.

Ato continuo, o denunciado DANIEL DA SILVA CRUZ enforcou a vítima Alexcheievina Alves Caetano com uma “gravata”, para impedi-la de acionar a Polícia, desferindo ainda um tapa em seu rosto e jogando seu aparelho celular ao chão.

Relata o Inquérito Policial, que as vítimas Alexandre da Silva Penno e Divino Caetano dos Santos imobilizaram o denunciado DANIEL DA SILVA CRUZ até a chegada da guarnição da Policia Militar, momento no qual proferiu ameaça de morte as vítimas Alexandre, Divino e Alexcheievina, dizendo “vou voltar e vou matar todos vocês”.

E dos autos que o denunciado DANIEL DA SILVA CRUZ tinha em seu veículo uma faca, com lamina de aproximadamente 14 cm (quatorze centímetros), consoante Auto de Apreensão de fl. 05.

(...)”
(Id. 9194884).

O laudo juntado aos autos, apresentou a seguinte conclusão:

“...
9. Conclusão E PARECER médico LEGAL:

Periciado é portador de doença mental Transtorno Psicótico com características equizofrenfformes que é caracterizado por delírios persecutórios (por exemplo, acreditar que as pessoas querem matá-lo), alucinações auditivas (escutar vozes que podem comentar seus atos, dar ordens ou conversar com o paciente), e desorganização do comportamento, que causam prejuízo no juízo crítico da realidade e consequentemente no funcionamento global do paciente.

De acordo com histórico obtido apresentava à época do crime sintomas de medo, nervosismo, agressividade verbal em consequência de sintomas psicóticos como ouvir vozes, dificuldade de sono, delírios persecutórios relacionados ao ex-marido da vítima (achava que o ex-marido dela podia lhe fazer algum mal, porque ela se separou para ficar com ele).

Portanto periciado era a época dos fatos em função de Doença Mental totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Atualmente seu quadro encontra-se estável, sem sintomas psicóticos, porém deve permanecer em tratamento – psiquiátrico ambulatorial em Unidade de Saúde SUS, com acompanhamento de curador nomeado pelo período mínimo de um ano.

10. RESPOSTAS AOS QUESITOS DO JUIZO:

Não foram apresentados quesitos.

(...) 11. RESPOSTAS AOS QUESITOS DO MINISTERIO PUBLICO:

Resposta 1: Sim, era à época dos fatos em função de Doença Mental totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. (grifos nosso)

Resposta 2: Absolutamente incapaz. (grifo nosso)

Resposta 3: Transtorno Psicótico com características esquizofreniformes.

Resposta 4: Não, é incurável.

12. RESPOSTAS A0S QUESITOS DA DEFESA:

Resposta a‘: Sim”

A Resposta b: Transtorno Psicótico com características esquizofreniformes que é caracterizado por delírios persecutórios (por exemplo, acreditar que as Pessoas querem matá-lo, alucinações auditivas (escutar vozes que podem comentar seus atos, dar ordens ou conversar com o paciente) e desorganização do comportamento, que causam prejuízo no juízo crítico da realidade e consequentemente no funcionamento global do paciente.

Resposta c: Sim, era à época dos fatos em função da Doença Mental totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

(Id. 91954480).

Entendo ainda necessário a transcrição da decisão combatida:

“ (...)

Dispõe o artigo 153 do CPP: “Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nos termos do art. 22 do Código Penal, o processo prosseguira, com a presença do curador.”

Pois bem, o incidente de insanidade mental do réu foi distribuído sob n.°
538-40.2015.8.11.0012 - 69414 em 12.03.2015.

O exame foi realizado apenas em 14.09.2016,
ou seja, depois de aproximadamente um ano e meio.
As peritas oficiais da POLITEC, após a realização do exame de insanidade mental, concluíram ser o réu inimputável a época dos fatos, pois não tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento por ser portador de Transtorno Psicótico com características esquizofreniformes e desorganização do comportamento, que é incurável mas deve ser tratada em ambulatório de unidade de saúde do SUS.

Em que pesem os diversos argumentos expendidos pelo Ministério Público, não vislumbro razão para se desconsiderar o laudo pericial produzido pela POLITEC, pois foi elaborado em conformidade com o que determina o CPP. Nestes termos, HOMOLOGO o laudo pericial de ref. 98.

Nos termos do artigo 153 do CPP, o processo prosseguira com a presença do curador nomeado. Em ref. 84 dos autos de código 69414 foi nomeada curadora a Sra. Nilva Moraes da Silva.

... Intimem-se. Cumpra-se.” (Id. 91954515).

Analisando detidamente os autos, nota-se que Laudo nº 1.9067.2.2016.88442-01 que foi juntado aos autos, de fato, apresenta inconsistências, visto que, afirma em sua conclusão que o apelado era,
“à época dos fatos em função da doença Mental totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento”
. E, acrescenta:
Atualmente seu quadro encontra-se estável, sem sintomas psicóticos, porém deve permanecer em tratamento psiquiátrico ambulatorial em unidade de Saúde do SUS, com acompanhamento de curador nomeado pelo período de um ano.”

Cumpre esclarecer, que o incidente de insanidade mental analisado, embora tenha sido realizado em
14-09-2016,
foi instaurado nos autos de nº 538-40.
2015
.8.11.0012 – Código 69414), e ao que se observa, avaliou o comportamento do acusado para os fatos ocorridos em 2015, ou seja, um ano antes da ocorrência dos fatos julgados nessa ação penal (
17 -01-2016)
. Nota-se ainda, que o laudo apresentado, não indica a permanência do acusado com o quadro de doença mental incapacitante ao tempo do atual processo, visto que sequer faz referência aos fatos relatados nestes autos.

Com efeito, por tratar-se de
laudo

pericial
elaborado em processo distinto, que não guarda relação com o crime apurado, não serve como prova emprestada, na medida em que, não tem o condão de retratar com exatidão as reais condições de saúde do réu na data do delito noticiado neste processo.

Acerca do tema leciona Renato Brasileiro:

"Na mesma,
se acusado estiver respondendo a vários processos criminais relacionados a infrações penais distintas, deve haver a instauração do incidente de
insanidade

mental
em cada um dos processos, mesmo que os crimes tenham sido praticados na mesma época, sendo vedada a utilização em um processo de exame de
insanidade

mental
produzido em outro a título de prova emprestad
a.
Afinal, como destaca a doutrina, ‘a perícia psiquiátrica deve informar a condição
mental
do acusado por ocasião de cada delito que lhe é atribuído, podendo, assim, concluir os experts que, a despeito de as práticas criminosas terem sido cometidas uma imediatamente após a outra, ao tempo de uma delas era o agente completamente imputável e, por ocasião de outra, totalmente inimputável, ou vice-versa."
(MANUAL DE PROCESSO PENAL, 2020, p.1297)”

Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SEMI-IMPUTABILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL NÃO COMPROVADO.
APROVEITAMENTO DE PROVA PRODUZIDA EM OUTRA AÇÃO PENAL.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPUTABILIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE PROVAS NA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 3. Mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. In casu, porém, sequer restou comprovado o indeferimento de pedido de submissão do paciente a exame toxicológico, sendo descabido, portanto, o reconhecimento da nulidade do feito por cerceamento do direito de defesa.

4.
Conforme o já decidido por esta Quinta Turma, "inviável aproveitar laudo pericial produzido em processo criminal diverso, onde se atestou a semi-imputabilidade do agente, pois foi conclusivo em relação à situação psicológica/psiquiátrica do réu àquela data e quanto ao crime pelo qual estava sendo processado (tráfico de entorpecentes)" (HC 163.287/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/8/2013, DJe 5/9/2013).

5. Conquanto os impetrantes não tenham comprovado o indeferimento do pedido de realização do exame de dependência toxicológica, mesmo que a produção de tal prova houvesse sido indeferida, passados mais 8 anos desde as práticas delituosas, seria razoável entender que tal perícia não seria capaz de demonstrar a alegada perturbação da saúde mental do agente e a diminuição da sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento à época dos crime.

6. O Julgador de 1º grau salientou que o laudo do exame pericial produzido em um segundo processo-crime no qual o réu figurou no pólo passivo não foi encartado aos autos, destacando que a certidão apresentada pela defesa apenas atestou que o acusado permaneceu internado em centro de recuperação de dependentes químicos até março de 2007, sendo que o crime sob apuração sido praticado quase um ano depois.

7. Se as instâncias ordinárias reconheceram não ter sido demonstrada a semi-imputabilidade do acusado de modo a ensejar a redução de sua pena com fundamento no art. 26, parágrafo único, do CP, para infirmar tal conclusão seria necessário reexame detido do conjunto probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ.

8. Writ não conhecido.

(HC 360.575/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)”

No mesmo sentido, tem decidido esta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA E APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA – IMPERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DP USO DE PROVA “EMPRESTADA” PARA ATESTAR A POSSÍVEL INIMPUTABILIDADE DO AGENTE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Em sede de inimputabilidade, vigora, no ordenamento jurídico pátrio, o critério biopsicológico normativo, o que significa dizer, que para ser absolvido impropriamente, não basta que o agente seja portador de enfermidade mental, exigindo-se, também, a prova técnica de que à época do crime, ele era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de se determinar de acordo com este entendimento; sendo assim, é vedado o uso em um processo, de exame de insanidade mental produzido em outro, procedimento conhecido como “prova emprestada”.

(N.U 0007857-09.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020)”

Vale frisar que a inimputabilidade, até pelas suas consequências, deve ser provada em condições de absoluta certeza, constatável exatamente ao tempo da ação ou omissão a que se reporta o julgamento, mediante perícia específica produzida nos termos do art. 149, do CPP, não se prestando a tal desiderato prova emprestada.

Assim, a necessária certeza quanto o seu estado mental, o que se exige para fins de responsabilização penal, somente poderá ser alcançada submetendo o apelante a novo exame médico-legal, eis que a dúvida razoável instaurada não pode ser suprida pela inspeção pessoal do Juiz.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
provejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público
, para anular o
decisum
proferido pelo juízo de primeiro grau (Id. 91954515),
retornando o feito à Comarca de origem, para que se proceda a quesitação para a realização de novo exame de insanidade mental do acusado, nos termos do artigo 149 do CPP, a fim de
verificar eventual prejuízo da capacidade intelecto volitiva em face da aventada higidez mental do mesmo à época dos fatos julgados nos autos de nº 0000146-66.2016.8.11.0012
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022